Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA REU: CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES EXECUTADO: SERGIO RECK D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de pedido de Cumprimento da Sentença em desfavor do autor Sergio Reck, referente ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. Considerando que o executado, conquanto devidamente intimado para realizar o pagamento do débito ou apresentar impugnação, mantivera-se inerte, a parte exequente requereu o prosseguimento do feito com a adoção de atos expropriatórios. Na sequência, foi deferido o pedido “de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros de titularidade do executado, via sistema SISBAJUD, até o limite do quantum debeatur indicado na planilha de ID 71319798, qual seja, R$ 919,57 (novecentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), bem como a consulta de veículos em nome do executado, por meio do sistema RENAJUD” (Decisão ID 73496490). Outrossim, baixados os autos e após ultimadas as pesquisas pelo d. Juízo de origem – 22a Vara Cível de Brasília, a parte exequente peticionou ao ID 75407403 requerendo (i) a expedição de Alvará Judicial ou a determinação de transferência para conta judicial dos valores bloqueados via SISBAJUD, no importe de R$85,21(oitenta e cinco reais e vinte e um centavos), em seu favor; (ii) a suspensão do presente processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil; e (iii) a renovação da busca de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que sejam reiteradas as ordens de bloqueio de forma automática e contínua. Decido. Inicialmente, importante salientar que, para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da Cooperação e da Efetividade da Prestação Jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. Neste escopo, foi disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha”, de maneira que a Jurisprudência vem admitindo a renovação de pesquisa ao SISBAJUD (antigo BACENJUD), seja mediante uma única busca ou emissões repetitivas de ordens durante 30 dias, desde que atendido o princípio da Razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Quanto ao tema, confiram-se os julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 3. Deve o juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo. 4. É plausível a busca de ativos financeiros do devedor através do Sisbajud utilizando-se da ferramenta denominada “teimosinha”, que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo período de 30 (trinta) dias ou mais, a fim de possibilitar o êxito na execução judicial. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2032603, 0726484-68.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu requerimento de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud na modalidade teimosinha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos no sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, para localização de bens do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ferramenta "teimosinha" do Sisbajud permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida. 4. A teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos, tornando efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. 5. A renovação da penhora eletrônica na modalidade teimosinha é justificada pela inovação implementada no sistema Sisbajud, que visa garantir a razoável duração do processo e a efetividade da atividade jurisdicional. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. (...). (Acórdão 2007634, 0704622-41.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) Desse modo, considerando que, no caso, a inaugural pesquisa de bens via SISBAJUD restou parcialmente frutífera e, ainda, tratando-se de primeiro requerimento formulado pela parte para a utilização da ferramenta, afigura-se, por ora, razoável a realização da nova consulta, sobretudo se presentes indícios de que a utilização do sistema de pesquisa reiterada poderá contribuir para a eficácia da execução e satisfação do crédito. Assim, DEFIRO o pedido da repetição programada de ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias. Por outro lado, postergo o exame do pedido de suspensão do presente Cumprimento de Sentença para momento posterior, devendo-se aguardar o resultado da medida ora determinada. Destarte, considerando a natureza alimentar da verba perseguida, EXPEÇA-SE Alvará de Levantamento da quantia depositada em favor da parte exequente - no valor de R$85,21(oitenta e cinco reais e vinte e um centavos). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora